Tribunal: TJSP
Processo: 0000972-36.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Provas suficientes às condenações – Imagens da ação criminosa captadas pelo sistema de monitoramento existente no local – Repouso noturno – Subtração em centro de lazer durante o período noturno, a obstar o reconhecimento da causa de aumento – Penas-base fixadas acima do mínimo legal, porém, as circunstâncias apontadas pelo

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Provas suficientes às condenações – Imagens da ação criminosa captadas pelo sistema de monitoramento existente no local – Repouso noturno – Subtração em centro de lazer durante o período noturno, a obstar o reconhecimento da causa de aumento – Penas-base fixadas acima do mínimo legal, porém, as circunstâncias apontadas pelo MM. Juiz não justificam a exacerbação das penas – Redução ao mínimo legal – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida em favor dos apelantes mantida, ante o conformismo do representante do Ministério Público, a despeito de não ser hipótese de tal atenuante – Compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a reincidência do réu Genivaldo, mantida – Regime prisional semiaberto mais adequado ao réu Genivaldo, haja vista a sua condição de reincidente – Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos – Vedação legal – Regime aberto mais adequado ao corréu Bruno, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa – Acusado primário, inexistindo óbice à concessão destes benefícios – Recursos de apelação parcialmente providos.